Tribunal: TJDFT
Processo: 0726021-91.2019.8.07.0015
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INCAPACIDADE. NÃO VERIFICADO. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. EXERCÍCIO DE OUTRAS ATIVIDADES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A aposentadoria por invalidez será devida ao trabalhador que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz, de forma total e permanente, e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.
2. Dessa forma, havendo a possibilidade de reabilitação profissional não há de se falar na concessão do benefício da Aposentadoria por Invalidez, o qual somente pode ser concedido em caráter excepcional.
3. O artigo 42 da Lei 8.213/1991 impõe como requisito indispensável para concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez a incapacidade permanente e total para toda e qualquer atividade laboral.
4. Recurso conhecido e não provido.